Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015132-39.2019.8.11.0000 –
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS GAINO, PERSIO OLIVEIRA LANDIM, ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA, JOZENIL COSTA LUBE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000199-80.2018.8.11.0005, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados.
Narra, em síntese, que o Agravado Pérsio Oliveira Landim foi nomeado com o escopo de emitir pareceres “lacônicos” que causaram diversas irregularidades em processos licitatórios, que a sua nomeação era prescindível, ante a existência de servidora efetiva, a qual tinha a atribuição de elaborar pareceres em processos licitatórios.
Afirma também que o Agravado Pérsio Oliveira Landim ausentou várias vezes das suas funções públicas para cuidar de interesses particular, sem que tais ausências fossem descontadas de suas férias ou dos seus proventos.
Sustenta a ocorrência de atos ilícitos praticados, tais como prorrogações de vários contratos administrativos, omissão deliberada em processo licitatório (pregão presencial).
Assim, não encontra respaldo jurídico a decisão judicial que absolveu sumariamente o Agravado Pérsio Oliveira Landim, cujo fundamento é ausência de elemento subjetivo de sua conduta, pois clara é a existência de indícios de prática de atos de improbidade administrativa.
Argumenta acerca da existência dos requisitos para a indisponibilidade de bens dos Agravados.
Requer, ao final, antecipação de tutela recursal, no sentido do Agravado Pérsio Oliveira Landim responder pela prática de ilícitos morais administrativos e que se sujeite às sanções previstas na Lei 8.429/92, caso venha a ser condenado.
Requer também, ainda à título de antecipação de tutela recursal, a indisponibilidade de bens de todos os Agravados.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi postergado para após apresentação de contrarrazões.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, formulou pedido de admissão no processo na condição de amicus curiae (Id. 20036540).
Contrarrazões apresentadas pelo Agravado Pérsio Oliveira Landim no Id. 32483529.
É o sucinto relatório.
Antes de decidir o pedido de antecipação de tutela recursal, analiso o pedido de admissão da OAB/MT, na qualidade de amicus curiae, formulado no Id. 20036540.
O art. 138, “caput” do Código de Ritos autoriza a admissão do amicus curiae, dentre outros requisitos, quando houver repercussão social da controvérsia, bem como haver representatividade adequada do terceiro.
Assim estabelece o referido dispositivo processual, in verbis:
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o.
§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
No caso em tela, entendo não haver a repercussão social da controvérsia, uma vez que se trata de matéria que se encontra muito mais próxima do interesse individual do Agravado Pérsio Oliveira Landim do que do interesse da coletividade dos profissionais da advocacia, posto que a questão central a ser julgada é saber se os fatos narrados na exordial da Ação Civil Pública configura ou não ato de improbidade administrativa, ou seja, em nenhum momento questionou-se a prerrogativa e autonomia do profissional da advocacia.
Por outro lado, ausente também a representatividade adequada prevista no mesmo dispositivo.
Quando se fala em representatividade adequada, não basta o interesse meramente corporativo, mas sim institucional, como por exemplo, prerrogativas do advogado.
Nesse sentido a doutrina processual pátria, in verbis:
“Exige-se nesse caso a existência de representatividade, ou seja, que o terceiro demonstre ter um interesse institucional na causa, não sendo suficientes interesses meramente corporativos, que digam respeito somente ao terceiro que pretende ingressar na ação. Por interesse institucional compreende-se a possibilidade concreta do terceiro em contribuir com a qualidade da decisão a ser proferida, considerando-se que o terceiro tem grande experiência na área a qual a matéria discutida pertence.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, ano 2016, 1a edição, 3a tiragem, pág.: 225)
Em caso análogo ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DA OAB - ASSISTENTE DO REQUERIDO - ADVOGADO PARECERISTA - DESCABIMENTO. 1- A intervenção da OAB deve guardar pertinência com a defesa das prerrogativas dos advogados, limitando-se às demandas que versem sobre prerrogativas dos advogados ou sobre disposições ou fins da Lei no 8.906/94; 2- Tratando-se de ação de improbidade administrativa em que não se discute as prerrogativas dos advogados, disposições ou fins da Lei no 8.906/94, mas a prática de improbidade administrativa por procurador de município em razão da emissão de parecer, não se trata de hipótese de intervenção da OAB. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0220.17.002157-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 02/05/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido da OAB/MT, para ser admitida como amicus curiae.
Passo então a decidir o pedido de antecipação de tutela recursal.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, se constata, ao menos parte, a existência da probabilidade do provimento recursal.
Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos neste momento de cognição sumária e horizontal de conhecimento, que o julgamento de improcedência da demanda ab initio em relação ao Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra temerária, haja vista que a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, ante à imperiosa necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto, a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)
Nesse norte, a improcedência da ação ab initio do Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra arriscada e temerária, pois a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa se encontra na fase embrionária, sendo, portanto, imprescindível e indispensável dilação probatória para que seja proferido em juízo seguro quanto à possível ato improbo.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PELO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA - PLAUSIBILIDADE DO ALEGADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DO 'DECISUM'. É de se confirmar a decisão singular pela qual o Juiz exerceu o juízo positivo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público para questionar a injuridicidade da realização de contratação de empresas com dispensa de processo licitatório, se se afigura plausível a pretensão de se perquirir, entre outras questões, o possível envolvimento do Procurador Geral do Município em virtude dos pareceres emitidos nos processos de dispensa da licitação e da assinatura lançada nos instrumentos contratuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1.0338.12.009311-1/010 - COMARCA DE ITAÚNA - AGRAVANTE: FREDERICO DUTRA SANTIAGO, EM CAUSA PRÓPRIA - AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ITAÚNA, OSMAR DE ANDRADE, EUGENIO PINTO, AFONSO CUSTODIO NASCIMENTO, TARCISIO ROCHA DE FARIA, CRISTIANO DIAS CARNEIRO, WALDIR APARECIDO MELO, CSD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONSPURI CONSTRUTORA XAPURI LTDA, BIOCOLLECTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, SOCRATES LUCIANO BERNARDES - INTERESSADO: ADRIANO MACHADO DINIZ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.12.009311-1/010, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2016, publicação da súmula em 11/07/2016)
Por outro lado, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados não encontra plausibilidade recursal, ao menos nesse momento de cognição sumária e horizontal, pois ao ler os documentos anexados no presente recurso, bem como todos àqueles constantes na exordial da Ação Civil Pública, não restou evidenciado, a prima facie, o dano e prejuízo ao erário público, de tal sorte que o indeferimento do pedido liminar de indisponibilidade de bens é medida a ser adotada.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRUSTRAÇÃO A LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE EDIÇÃO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE POSSIBILITE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ENTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA EM TESE DE LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa , bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (TJ/MT - N.U 0039709-35.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)
Diante do acima exposto:
A) INDEFIRO o pedido da OAB/MT para ser admitida na condição de amicus curiae;
B) DEFIRO PARCIALMENTE e antecipação de tutela recursal apenas e tão somente para manter, na condição de Requerido, o Agravado Pérsio Oliveira Landim, na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no 1000199-80.2018.8.11.0005, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino.
C) INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados na mesma Ação Civil Pública acima epigrafada.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
O Agravado Pérsio Oliveira Landim já apresentou contrarrazões (Id. 32483529).
Intimem-se os demais Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora